Tribunal: TJSP
Processo: 1038101-32.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Competência Recursal – Ação de obrigação de fazer c.c. Indenização – Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Anterior ação consignatória conexa a esta julgada pelo Exmo. Des. Luiz Antonio de Godoy, da C. 1a Câmara de Direito Privado – Exegese do art. 105, caput e § 3o, do Regimento Interno – Prevenção do Relator do recurso anterior reconhecida – Redistribuição determinada –

Ementa:
APELAÇÃO. Competência Recursal – Ação de obrigação de fazer c.c. Indenização – Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Anterior ação consignatória conexa a esta julgada pelo Exmo. Des. Luiz Antonio de Godoy, da C. 1a Câmara de Direito Privado – Exegese do art. 105, caput e § 3o, do Regimento Interno – Prevenção do Relator do recurso anterior reconhecida – Redistribuição determinada – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038101-32.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTE VECCHIO, é apelada NOUHAD AKIK.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com determinação.
V.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JAIR DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038101-32.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.440 – LP/BC 2/8
Voto no: 6.440
Apelação no: 1038101-32.2013.8.26.0100
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Central
Juiz(a) de origem: Dr(a). Paula Regina Schempf Cattan
Recorrente(s): Condomínio Edifício ponte Vecchio
Recorrido(a)(s): Nouhad Akik
APELAÇÃO. Competência Recursal
Ação de obrigação de
fazer c.c. Indenização
Compromisso de Compra e Venda de
Imóvel Anterior ação consignatória conexa a esta julgada pelo
Exmo. Des. Luiz Antonio de Godoy, da C. 1a Câmara de Direito
Privado Exegese do art. 105, caput e § 3o, do Regimento Interno
Prevenção do Relator do recurso anterior reconhecida

Redistribuição determinada
RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
1.059/1.068, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora,
consistente, em síntese, na condenação do requerido: i) à obrigação de promover a reforma
necessária no imóvel objeto da lide, respeitadas as disposições do Instrumento Particular
de Compromisso de Venda e Compra e do Memorial Descritivo; ii) à obrigação de
disponibilizar o uso e gozo do depósito no 17 da garagem; iii) a anular o último sorteio de
vagas e a alterar seu critério e periodicidade de distribuição.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS, RESOLVENDO O MÉRITO,
na forma do art.487, I, do Código de Processo Civil, para:
1) condenar o condomínio-réu a pagar a autora o valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038101-32.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.440 – LP/BC 3/8
R$354.279,72, referente aos gastos com conclusão da obra do
apartamento, com correção monetária pela Tabela Prática do
E.TJSP desde maio de 2016 e juros moratórios de 1% ao mês desde
a citação;
2) condenar o condomínio-réu a disponibilizar o depósito de no 17
à autora, com metragem originária e maior que os demais
depósitos, desfazendo-se a subdivisão, no prazo de até 30 (trinta)
dias do trânsito em julgado, sob pena de multa;
3) condenar o condomínio-réu a convocar nova assembleia para
deliberar sobre sorteio de vagas na garagem, no prazo de até 30
(trinta) dias do trânsito em julgado, sob pena de multa;
4) reconhecer que a autora goza de isenção do pagamento das cotas
condominiais até a imissão na posse, ocorrida em outubro de 2012
e, por consequência, condenar o condomínio-réu a restituir os
valores pagos pela autora até tal data, de forma simples, com
correção monetária pelo E. TJSP desde cada desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação;
5) condenar o condomínio-réu a indenizar a autora pelos prejuízos
materiais suportados em razão da privação do imóvel, mediante
pagamento de um locativo mensal de R$ 23.100,00 (válido para
julho de 2010), pelo período de julho de 2010 a outubro de 2012,
num total de R$ 959.450,00, válido para maio de 2016
(fls.733/734), a partir daí corrigido monetariamente pela Tabela
Prática do E. TJSP e com juros moratórios de 1% ao mês a partir
da citação; e
6) condenar o condomínio-réu no pagamento à autora de
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, atualizada
monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP a partir da data
desta sentença, nos termos da Súmula no 362, do C.STJ, e os juros
moratórios de 1% ao mês a data da citação (art. 405, do CC).
Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior grau do
condomínio-réu, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14 c/c art. 86,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038101-32.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.440 – LP/BC 4/8
'caput', arcará o réu com 80% das custas e despesas processuais e
com os honorários advocatícios do patrono da autora que fixo em
10% sobre o valor atualizado da condenação. A autora arcará com
20% das custas e despesas processuais e com os honorários
advocatícios do patrono do condomínio-réu que fixo em 10% sobre
o valor atualizado da causa. P.R.I.”.
Opostos embargos de declaração pelo requerido (fls. 1.070/1.076), foram os
mesmos rejeitados (fls. 1.077).
No presente instante, inconformado, apela o requerido, alegando,
preliminarmente: i) prescrição da pretensão; ii) ilegitimidade passiva.
No mérito, aduz que: i) não tem o dever de concluir a obras nem o de
manutenção da coisa retida, sendo a construtora a única responsável pelos vícios de ordem
técnica, notadamente aqueles decorrentes da diferença entre o que constou do memorial
descritivo e o que foi entregue; ii) acolher a pretensão da autora de receber sua unidade
absolutamente nova, com a devida manutenção, depois de permanecer em mora por quase
vinte anos (de novembro/1991 a julho/2010), além de ofender a boa-fé objetiva, configura
enriquecimento indevido, pois eventuais custo de manutenção seriam gerados por sua
própria desídia; iii) as deteriorações verificadas no imóvel são decorrentes da natural
incidência do tempo sobre a edificação, mesmo sem uso; iv) apenas exerceu o direito de
retenção enquanto seu crédito não estava satisfeito, não estando obrigado a arcar com a
manutenção do bem; v) não consta de nenhum documento a indicação de que caberia à
autora o depósito no 17, tendo este sido destinado, por sorteio, a outra unidade e à apelada
o de no 15, conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária de 07/07/1992 (fls. 655/657), da
qual a autora, inclusive, participou sem se opor, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-
se no que foi lá decidido; vi) por tratar-se de incorporação a preço de custo (regime de
administração), não há relação de consumo, sendo dos adquirentes, por intermédio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038101-32.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.440 – LP/BC 5/8
comissão de representantes, tanto a responsabilidade pelo custeio integral da obra como
pelo pagamento de condomínio (constituído antes da construção), não se exigindo, para
tanto, a posse direta sobre a coisa; vii) a posse direta não foi entregue à apelada em razão
do exercício do direito de retenção pelo condomínio, em decorrência da inadimplência
daquela, sendo, pois, ela a única responsável pelos prejuízos a que sua mora deu causa
(tanto as despesas de recolocação da unidade em condições de habitabilidade como as
despesas de condomínio); viii) inexiste ato ilícito que justifique o dever de indenizar, tendo
o apelante agido no exercício regular de um direito reconhecido (direito de retenção), pois,
embora a apelada tenha pago o saldo de obra, não honrou as despesas condominiais
(obrigação propter rem); ix) incabível a condenação em dano moral, uma vez que o mero
atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo indenizável; x) o quantum
indenizatório fixado é excessivo, devendo ser balizado por critérios razoáveis e
proporcionais; xi) no tocante às vagas da garagem, não cabe ao juízo substituir a soberana
vontade assemblear, uma vez que a pretérita distribuição foi ratificada pela unanimidade
dos presentes.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 1.116).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 1.119/1.138).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1.142).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038101-32.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.440 – LP/BC 6/8
O recurso NÃO merece CONHECIMENTO.
Incompetente esta 10a C. Câmara de Direito Privado para julgamento do
presente recurso.
Com efeito, em 26/04/1988, Hilane Sassine Akik (mãe da apelada, falecida
em 08/12/2016
fls. 797) firmou com a Construtora Boghosian S/A Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra, objetivando a aquisição da unidade 171,
do empreendimento denominado Edifício Ponte Vecchio.
A entrega do imóvel da autora, inicialmente programada para ocorrer em 27
meses, só ocorreu em 2012, ocasião em que foram constatadas diversas diferenças entre a
obra executada e o constante do Memorial Descritivo, além de inúmeros danos decorrentes
da desídia do réu no cuidado e manutenção do bem.
Ajuizou, então, a autora a presente ação, objetivando a condenação do réu à
obrigação de promover a reforma necessária no imóvel objeto da lide, respeitadas as
disposições do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra e do Memorial
Descritivo; à obrigação de disponibilizar o uso e gozo do depósito no 17 da garagem; e a
anular o último sorteio de vagas e a alterar seu critério e periodicidade de distribuição.
Ocorre que, anteriormente à presente ação, a autora já havia ajuizado outras
ações em face do réu, tendo como fundamento o mesmo negócio jurídico.
Como ela suspendeu o pagamento das prestações em 15/05/1991, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038101-32.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.440 – LP/BC 7/8
constatar as divergências entre o memorial descritivo e a execução das obras, o imóvel foi
levado a leilão extrajudicial em 14/12/1992, dando ensejo à ação anulatória no 201/93, que
tramitou perante a 5a Vara Cível do Foro Central.
Além disso, visando o pagamento das parcelas remanescentes do contrato,
ajuizou
a
autora,
em
23/03/1994,
ação
consignatória
(processo
no
9245531-02.2005.8.26.0000), a qual, em grau de recurso, foi julgada, em 08/08/2006, pelo
Exmo. Des. Luiz Antonio de Godoy, da C. 1a Câmara de Direito Privado.
Pois bem. Dispõe o art. 105, caput e § 3o, do Regimento Interno:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo
processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar
a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição.
Ora, possuindo a presente ação as mesmas partes e a mesma causa de pedir
que a ação consignatória, reputam-se conexas as duas ações, a teor do art. 55, do CPC,
tendo, então, o Des. Luiz Antonio de Godoy a competência preventa para este recurso, nos
termos do dispositivo regimental supra transcrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038101-32.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.440 – LP/BC 8/8
Note-se que, conquanto a ação anulatória no 201/93 (processo no
9133315-40.2001.8.26.0000), tenha sido julgada em grau recursal, em 02/04/2002, pelo
Exmo. Des. Osvaldo Caron, da C. 2a Câmara de Direito Privado (o que atrairia a prevenção
do Magistrado), o fato é que, nos termos do art. 226, § 2o, do anterior Regimento Interno
deste E. TJSP, vigente até 25/09/2013, a prevenção da Câmara cessava quando os
componentes da Turma Julgadora não mais a integrassem, razão pela qual foram os autos
da ação consignatória distribuídos ao Des. Luiz Antonio de Godoy, em 27/12/2005.
Tais motivos são suficientes para não se conhecer do recurso interposto e
determinar a redistribuição dos autos, por prevenção, ao Exmo. Des. Luiz Antonio de
Godoy, com assento na C. 1a Câmara de Direito Privado, em razão de sua prevenção.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso, com
determinação.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)